Tribunal: TJBA
Processo: 8055822-48.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8055822-48.2022.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8055822-48.2022.8.05.0001

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: RODRIGO CERQUEIRA VALENCA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NOS INCISOS II E III DO ART. 395 DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATIVA. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE TESE PELO STJ NO TEMA 1303. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Exercício de Juízo de retratação em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia com base nos incisos II e III do art. 395 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), sob a alegação de que não foi ofertado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em razão da ausência de confissão formal do investigado na fase de inquérito. O recurso teve seu provimento negado e, após Agravo em Recurso Especial, foi determinado o juízo de retratação com base no Tema 1303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de confissão formal e circunstanciada do investigado durante a fase de inquérito policial constitui fundamento válido para o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, por consequência, para o recebimento da denúncia pelo juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2161548-BA (Tema 1303), fixou entendimento de que a confissão na fase de inquérito policial não constitui exigência legal para a proposta de ANPP, sendo inválida sua negativa com base apenas nessa ausência.

4.A tese firmada pelo STJ reconhece que a confissão pode ser formalizada posteriormente, no momento da assinatura do acordo, perante o Ministério Público e com assistência da defesa técnica, reforçando o caráter negocial do instituto.

5.O acórdão recorrido, ao considerar que a ausência de confissão prévia não inviabiliza a proposta de ANPP e que a recusa do Ministério Público deve ser devidamente fundamentada à luz do art. 28-A do CPP, encontra-se em plena consonância com a tese fixada no Tema 1303.

6.Diante da inexistência de contrariedade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência pacificada pelo STJ, não há razões para reformar a decisão anterior, sendo desnecessária a retratação.

IV. DISPOSITIVO

7. Mantida a decisão em juízo de retratação.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação em Recurso em Sentido Estrito de nº 8055822-48.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em manter a decisão submetida a juízo de retratação, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

0712258(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8055822-48.2022.8.05.0001)